Tribunal: TJMMG
Processo: 2000348-91.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000348-91.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 20/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA – CONFIGURAÇÃO DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APENAMENTO – PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO DA PENA – CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kuyfferson Juan Godoi e apelado Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar, com a incidência da causa de aumento da pena do art. 218, II, do mesmo diploma legal, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Kuyfferson Juan Gódoi contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, c/c o art. 218, II, do mesmo diploma legal, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 1º de julho de 2021, na cidade de Boa Esperança/MG, o denunciado caluniou o militar 2º Sgt. PM Carlos Alberto Rosa, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Restou apurado que, no dia 23 de março de 2020, o ofendido 2º Sgt. PM Carlos Alberto Rosa autuou a Portaria de n. 103.059/20- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 SAD16Cia., a qual deu início a uma Sindicância Administrativa Disciplinar contra o denunciado (Evento 14 out2 p 1). Referido procedimento administrativo pretendia apurar a prática de infração disciplinar pelo 3º Sgt. PM Kuyferson, que, no dia 24.06.2019, teria cometido o crime de descumprimento de missão. Na data de 23 de novembro de 2020, o militar denunciado apresentou defesa prévia (evento 14, out2, p 23) perante os autos da SAD. n. 103.059/20. As razões de defesa prévia, apesar de mencionarem defensor constituído, foram assinadas exclusivamente pelo denunciado e não indicaram a existência de procuração jurídica anexa a si. Na data de 18 de fevereiro de 2021, o militar denunciado apresentou razões escritas de defesa, nas quais arguiu o cerceamento de defesa técnica. A argumentação se pautou justamente no fato de ter constatado, nas razões de defesa prévia, o termo “com defensor constituído”, o qual não teria sido intimado. Após o trâmite procedimental da SAD. n. 103.059/20, o encarregado 2º Sgt. PM Carlos Alberto Rosa opinou favoravelmente ao enquadramento e punição disciplinar do denunciado, mediante parecer datado do dia 10 de março de 2021 (evento 14, out3, p 37). No parecer, o encarregado rebateu o cerceamento de defesa alegado em razões escritas, argumentando que, a todo momento, o 3º Sgt. PM Kuyferson patrocinou diretamente a própria defesa, e nunca juntou procuração aos autos da SAD. 103.059/20 (fl. 13 da SAD, out3, p 31). No dia 05 de maio de 2021, o Conselho de Ética dos Militares da Unidade também deu parecer favorável ao enquadramento e punição disciplinar (evento 14 out3 p 46). O parecer foi acolhido pelo Cmt. da Unidade, que, no dia 15 de junho de 2021, enquadrou e puniu o denunciado nos termos do art. 14, II, do CEDM. Diante da punição disciplinar, o militar denunciado, no dia 1º de julho de 2021, interpôs recurso contra a condenação administrativa. Em suas razões de recurso, o militar denunciado alegou que o encarregado da SAD n. 103.059/20, por falta de organização, teria extraviado a procuração jurídica juntada ao procedimento, bem como teria rasurado e alterado a numeração das páginas dos autos: “A defesa, em sede de Defesa Final, formal e tempestivamente, alegou a não convocação do defensor constituído da defesa prévia. No entanto, em seu relatório e em solução da autoridade a quo, concluiu-se que a defesa não juntou o instrumento jurídico próprio (procuração) para ingresso do defensor no processo. Ocorre que o documento fora juntado, no entanto, certamente, fora extraviado no decurso do processo, o que causou, sem justo motivo ou fundamento legal, a rasura de quase todo o procedimento na cronologia das folhas. Sem dúvidas, é perceptível a desorganização visual deste procedimento. O encarregado, rasurando o procedimento, deu nova sequência às folhas, procedimento diverso do que preceitua o manual (...). A ânsia em entregar o documento na secretaria e a falta de zelo na confecção, prejudicou a defesa, causando o extravio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 documento de suma importância para o processo. Caso fosse comunicado o extravio, prontamente a defesa juntaria novo instrumento, sem qualquer problema” – fl. 137 dos autos da SAD 103.059/20 (evento 14, out3, p 60). (grifamos) Em razão da referida acusação, foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar de n. 110.557/21 para apurar o crime de supressão de documento pelo 2º Sgt. PM Carlos Alberto Rosa. No entanto, restou apurado que, em momento algum, o denunciado juntou procuração aos autos da SAD. n. 103.059/20, tampouco declinou o nome de algum procurador para que fosse intimado, tendo feito, ele mesmo, a sua defesa técnica. Assim, a imputação falsa de crime consistiu em uma forma de tentar desmantelar o procedimento administrativo, através de evidente abuso do direito de defesa por parte do denunciado. Frente ao exposto, o denunciado 3º Sgt. PM Juan Kuyferson Godoi encontra-se incurso no crime previsto no art. , agravado pela circunstância do art. 70, II, ‘g’, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000378-95.2021.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). O acusado, as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 153, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 214 do CPM (calúnia), com a causa de aumento da pena prevista no art. 218, II, do CPM, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 157. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 168, em cujas razões pugna pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é muito simples, dada a clarividência das provas produzidas, que retiram quaisquer dúvidas quanto ao pleno acerto da sentença que condenou o réu pela prática do crime de calúnia com causa de aumento de pena. Com efeito, os fatos narrados na denúncia encontram-se comprovados, e está demonstrado que o réu, Kuyfferson Juan Gódoi, imputou falsamente ao seu superior, 2º Sgt PM Carlos Alberto Rosa, que era o encarregado na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 103.059/20-SAD-16ª Cia. PM. No feito administrativo acima identificado, o réu, apelante, em 23/11/2020, apresentou defesa prévia, em cuja peça apontava um suposto defensor constituído, ou seja, um procurador, dizendo que haveria uma procuração anexa. No entanto, apesar de mencionar que estaria assistido por procurador, foi o próprio militar, réu, quem assinou a sua defesa, o que, de per si, já causa estranheza. Mas a verdade aparece. O réu, à época, foi confrontando quanto à procuração pelo encarregado, 2º Sgt PM Beltrão, como é prova o documento que consta no inquérito policial militar relacionado a estes autos, notadamente no Evento 1-PEÇASIPM3, na página 45. Em tal documento, enviado pelo réu ao então encarregado, ele diz textualmente, sem qualquer dúvida sobre o fato, que se tratou de erro de digitação, e que ele mesmo faria a sua defesa, ou, em suas palavras, “Vou fazer a autodefesa”. Ora, se não havia procuração, se o próprio militar assinava a sua defesa, se o próprio militar afirma erro de digitação sobre o defensor constituído e sobre a procuração anexada, se o próprio militar afirma que ele é quem fará a defesa em nome próprio, e se em seu interrogatório (Evento 72 – VÍDEO3) ele afirma que fez todas as defesas e participou de todos os atos do procedimento administrativo sozinho, parece muito óbvio que o militar teve o intento maléfico em invocar o tal “cerceamento de defesa” e lançar à vítima – 2º Sgt PM Carlos Alberto Rosa – a prática de ato definido como crime, embora fosse absolutamente conhecida a falsidade na imputação. É triste ver um policial militar agir de tal modo, imputando a um colega de farda, falsamente, um fato definido como crime, e tudo para se beneficiar de uma malsinada nulidade, e o pior, uma nulidade de algibeira. Digo, ainda, que o militar, embora sabedor da realidade, buscou sustentar a falsa imputação por todo o procedimento administrativo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inclusive nos recursos, também assinados por ele próprio, e ainda reafirmou esses fatos inexistentes nesta ação criminal. Aliás, a testemunha da defesa, a advogada Tamara (Evento 59 – VÍDEO4), deixa claro que apenas o ajudou a elaborar as razões de defesa e que o militar somente juntaria procuração se ficasse “inseguro”, mas a advogada não foi chamada pelo militar em nenhuma fase do procedimento administrativo. Então, o ato se amolda ao crime de calúnia, previsto no art. 214 do Código Penal Militar, com incidência da causa de aumento de pena do art. 218, II, do mesmo diploma legal. Ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar em uma ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, e muito menos em não constituição do fato como infração penal, pois o réu, apelante, realmente imputou a alguém, falsamente, fato definido como crime, e ele mesmo afirma, em seu interrogatório, saber que o fato constitui crime. A prova produzida é robusta, e corrobora, com intensa força, os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática do ato delitivo. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação imposta em sentença. Em relação ao apenamento, apresento divergência apenas no tocante à fixação da pena-base. Na primeira fase, vislumbro como circunstâncias judiciais realmente desfavoráveis aquelas que envolvem o perigo de dano à vítima (que poderia ser penalizada administrativa e criminalmente) e aquelas inerentes às circunstâncias de modo e lugar (em procedimento administrativo e para buscar uma nulidade inexistente), bem como a insensibilidade após o crime (apesar de relatar ter pedido desculpas à vítima, o réu continuou a sustentar sua versão). A intensidade do dolo e a personalidade do réu não podem ser aferidas negativamente, e nem mesmo a gravidade do crime, pois todo crime é grave. Assim, cabe a fixação do quantum inicial da pena um pouco acima do mínimo legal e um pouco abaixo do mínimo fixado em sentença, e o faço em 9 (nove) meses de detenção, lembrando que a pena para o crime do art. 214 do CPM varia de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuante. Na terceira fase, é devida a incidência da causa de aumento de pena do art. 218, II, do CPM, para aumentar a pena em 1/3 (ou 3 meses). Não existe causa de diminuição da pena. Fixo, portanto, a pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme o art. 84 do CPM e as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução, não havendo óbice no art. 84, II, do CPM para a concessão do benefício, ao contrário do entendimento dos juízes militares que compuseram o Conselho Permanente de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, dou parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar, com a incidência da causa de aumento da pena do art. 218, II, do mesmo diploma legal, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso, unicamente para reduzir a pena imposta em condenação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. Desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso e diminuir a pena imposta para um ano de reclusão e conceder o sursis penal pelo prazo de dois anos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator